Tribunal: TJPA
Processo: 0870102-51.2022.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0870102-51.2022.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

RECORRIDO: S.C.E MEDICOS LTDA, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVOS INTERNOS EM REMESSA NECESSÁRIA. ISSQN. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. UNIDADES ECONÔMICAS EM MUNICÍPIOS DIVERSOS. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. APLICAÇÃO DO TEMA 355/STJ. AGRAVO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO POR PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos Internos interpostos contra decisão monocrática proferida em sede de remessa necessária que reformou parcialmente a sentença de 1º grau, reconhecendo a competência do Município de Belém para o recolhimento do ISSQN, com exceção das autuações fiscais relativas aos Municípios de Ananindeua e Santarém, onde restou comprovada a existência de unidades econômicas autônomas da empresa prestadora de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se há preclusão lógica a impedir o conhecimento do Agravo Interno interposto pelo Município de Belém;

(ii)

definir se a empresa contribuinte comprovou a existência de unidades econômicas autônomas em outros municípios além de Ananindeua e Santarém, a justificar a sua competência para cobrança do ISSQN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município de Belém, embora intimado da sentença de piso, deixou de apresentar recurso de apelação, vindo apenas a insurgir-se em Agravo Interno contra decisão monocrática que lhe foi, em parte, favorável. Tal conduta caracteriza preclusão lógica, que impede a rediscussão da matéria já tacitamente aceita.

4. A decisão monocrática foi proferida nos termos do art. 932, IV, alínea “a”, do CPC, em conformidade com a tese firmada pelo STJ no Tema 355 (REsp 1.060.210/SC), que reconhece a competência do Município onde se localiza a unidade econômica ou profissional para a cobrança do ISSQN.

5. Nos termos da Lei Complementar nº 116/2003, considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços de modo permanente ou temporário, configurando unidade econômica com estrutura mínima e poder decisório.

6. Restou demonstrado nos autos que a empresa contribuinte possuía unidades autônomas em Ananindeua e Santarém, razão pela qual a competência tributária do Município de Belém deve ser afastada quanto a esses locais.

7. Em relação aos demais municípios, não houve comprovação de que os serviços prestados contavam com estruturas organizacionais próprias, com autonomia gerencial e administrativa, limitando-se ao deslocamento de pessoal e equipamentos, o que não é suficiente para caracterizar unidade econômica autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno do Município de Belém não conhecido.

9. Agravo Interno da SCE Médicos Ltda conhecido, mas desprovido.

Teses de julgamento:

1.

A parte que, embora intimada, deixa de interpor apelação contra sentença de primeiro grau, não pode rediscutir o mérito da decisão por meio de Agravo Interno, configurando-se preclusão lógica.

2
.
A decisão monocrática que aplica precedente qualificado do STJ (Tema 355) em sede de remessa necessária está amparada no art. 932, IV, "a", do CPC, não havendo nulidade a ser reconhecida.

3.

A comprovação da existência de unidade econômica ou profissional, para fins de fixação da competência tributária do ISSQN, exige demonstração de estrutura física, administrativa e decisória própria no local da prestação dos serviços. Na ausência de tal comprovação, prevalece a competência do Município onde se localiza a sede do estabelecimento prestador.

Dispositivos relevantes citados:

·

CPC/2015, arts. 932, IV, “a”;

·

LC nº 116/2003, arts. 3º e 4º

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, REsp n. 1.060.210/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 28/11/2012;

·

TJPA, Remessa Necessária Cível 0048636-78.2015.8.14.0301, Relator(a): Jose Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 27/05/2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, não conhecer do Agravo Interno interposto pelo Município de Belém e conhecer, porém, negar provimento ao Agravo Interno de SCE Médicos Ltda, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravos Internos em remessa necessária
interpostos por SCE Médicos Ltda e pelo Município de Belém contra decisão monocrática Id n. 23198781 que reformou parcialmente a sentença e consignou a competência tributária do Município de Belém para o recolhimento do ISSQN, validando as autuações fiscais, com exceção daquelas relativas às competências tributárias dos Municípios de Ananindeua e Santarém.

Em suas razões (Id n. 23819470), a empresa SCE Médicos Ltda sustenta a existência de unidade econômica nos demais municípios onde foi prestado o serviço, pugnando pela reforma da decisão monocrática, para manter a sentença de piso que reconheceu a incompetência tributária do Município de Belém para recolhimento do ISSQN e anulou os autos de infração por ele lavrados.

Por sua vez, o Município de Belém requer a reforma da decisão para reconhecer sua competência tributária para a cobrança do ISSQN sobre a totalidade dos serviços prestados pela empresa agravada, diante da inexistência de unidade econômica nos demais municípios, somado ao fato de terem sido expedidas as notas fiscais nesta capital (Id n. 24766753).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no Id n. 25416468.

Em petição Id n. 26872838, a autora requer a antecipação da tutela para fins de sustar o protesto realizado pelo Município de Belém, relativo aos autos de infração objeto da presente demanda.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

- Agravo Interno do Município de Belém

Inicialmente, registro que o Município agravante, ainda que devidamente intimado da sentença do juízo de origem, conforme se constata em consulta ao PJe 1º grau, não apresentou recurso voluntário contra a decisão
a quo
(Id n. 17703475).

Dessa forma, tacitamente aceitou a sentença que veio a ser reformada de forma favorável ao ente público em sede de reexame necessário, e agora pretende apresentar, a título de agravo interno, a apelação que deixou de interpor em momento oportuno.

Portanto, não resta dúvida de que estamos diante de um caso de preclusão lógica, que extingue a possibilidade da prática de determinado ato processual, em decorrência da prática de outro ato com ele incompatível.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO INTERNO TRANSVESTIDO DE APELAÇÃO. PERDA DA FACULDADE DE PRATICAR O ATO PROCESSUAL. OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O agravante, intimado da sentença à fl. 116, deixou transcorrer o prazo para apresentação do recurso de apelação, subindo os presentes autos a esta Corte para apreciação do reexame necessário. 2. Confirmada a sentença (fl. 124/126), o agravante apresenta verdadeiro recurso de apelação transvestido de agravo interno, lançando mão de argumentos para atacar e modificar a sentença de fls. 111/115. 3. Pelo decurso do prazo para interposição do recurso de apelação, houve a perda dessa faculdade processual, não sendo admissível ao agravante interpor o presente recurso visando, em verdade, apelar da sentença. 4. Consumada a preclusão temporal na hipótese, ou seja, ocorrida a perda da faculdade de praticar um ato processual em razão de ter decorrido o prazo do recurso, não há como ser procedente o agravo 5. Ao caso também poderá ser aplicada a preclusão lógica do direito em se rediscutir a sentença proferida pelo Juízo de piso, uma vez que a discussão travada através do agravo interno é incompatível com a desistência em recorrer no prazo legal. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, Remessa Necessária Criminal: 00049575820108140051, Relator: Diracy Nunes Alves, 2ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 19/07/2018, Data de Publicação: 20/07/2018)

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO QUE VISA DESCONSTITUIR DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONFIRMA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM REMESSA NECESSÁRIA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Trata de Agravo Interno em Remessa Necessária objetivando a reforma da decisão monocrática que confirmou a sentença do juízo de primeiro grau.

2.

O Agravante não apresentou voluntariamente recurso de apelação, desta feita, aceitou a sentença do juízo a quo que veio a ser confirmada em sede de reexame necessário.

3.

Considerando que não houve apresentação do recurso de apelação, fica demonstrada a aceitação da sentença de primeiro grau, e assim vislumbro a ocorrência da preclusão lógica, o que impede a rediscussão da matéria mediante agravo interno.

4.

Recurso NÃO CONHECIDO.

(TJPA, Remessa Necessária Cível 0048636-78.2015.8.14.0301, Relator(a): Jose Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 27/05/2024)

Assim, considerando que a parte aceitou a decisão proferida nos autos, deixando de apresentar recurso voluntário, somado ao fato de que a decisão monocrática ora impugnada lhe foi favorável, vislumbro a ocorrência da preclusão lógica do ato processual, o que impede a rediscussão da matéria através de agravo interno.

Destarte,
não conheço
do recurso de agravo interno interposto pelo Município de Belém.

- Agravo Interno de SCE Médicos Ltda

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Preliminarmente
, suscita a agravante a nulidade da nulidade da decisão monocrática por ausência de competência desta Relatora para julgar o mérito da remessa necessária de forma isolada, entretanto, não lhe assiste razão.

Com efeito, a decisão agravada, ao analisar a controvérsia sobre o local competente para a cobrança do ISSQN, fundamentou-se expressamente na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp n.º 1.060.210/SC
, sob o rito dos recursos repetitivos.

Assim, a decisão encontra respaldo no art. 932, IV do CPC, que autoriza o relator a negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, ou a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Ademais, ainda que houvesse algum vício na aplicação do art. 932, do CPC, eventual violação encontrar-se-á sanada pelo julgamento do presente Agravo Interno pelo Colegiado, conforme já foi decidido por esta Tribunal de Justiça em casos similares.

"A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno."
(TJPA.
Agravo

Interno
em Apelação Cível. Processo nº 0000765-96.2013.814.0018. Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque)

Ao aplicar o precedente qualificado para resolver a lide, a decisão monocrática atuou nos estritos limites de sua competência funcional, visando à celeridade e à uniformidade da jurisprudência.

Portanto, não há que se falar em nulidade, pelo que,
rejeito a preliminar
.

No
mérito
, a controvérsia consiste, em suma, em definir se o Município de Belém é competente para a cobrança do ISSQN relativo à prestação de serviços pela apelante nos demais municípios, com exceção de Ananindeua e Santarém.

A controvérsia foi devidamente equacionada pela decisão monocrática ora recorrida, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, por estarem em perfeita sintonia com a legislação de regência e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme estabelece a Lei Complementar nº 116/2003 e a tese fixada no
REsp nº 1.060.210/SC (Tema 355)
, a regra geral é que o ISS é devido no local do estabelecimento prestador, assim entendido como o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure
unidade econômica ou profissional
, dotada de autonomia e poder decisório. Na ausência de tal estabelecimento no local da execução do serviço, a competência tributária recai sobre o município do domicílio do prestador.

Vejamos a tese firmada no Tema 355/STJ:

“
O sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo.”
(STJ, REsp n. 1.060.210/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 28/11/2012, DJe de 5/3/2013)

A decisão agravada aplicou com precisão essa diretriz ao caso concreto.

Do acervo probatório, notadamente o segundo aditivo contratual (Id n. 17702993), denota-se que a empresa contribuinte possuía unidades econômicas ou profissionais autônomas nos municípios de
Ananindeua e Santarém
. Para esses locais, portanto, a competência para exigir o ISSQN é dos respectivos municípios, sendo nula a autuação fiscal lavrada pelo Município de Belém.

Por outro lado, no que tange aos demais municípios do interior do Estado, a empresa agravante não logrou êxito em comprovar a existência de estabelecimentos que configurassem unidades econômicas autônomas. Como bem destacado,
"o simples deslocamento de recursos humanos (mão de obra) e materiais (equipamentos) não impõe sujeição ativa ao Município de destino, para a cobrança do tributo"
(Id n. 23198781 – pág. 5).

Outrossim, a alegação da apelante de que a instalação de seus equipamentos e pessoal em postos do DETRAN ou mesmo a locação de um imóvel (em Marabá) seria suficiente para caracterizar o estabelecimento prestador não se sustenta.

Para a configuração da unidade econômica ou profissional, é mister a demonstração de um centro de gestão e de poder decisório no local, o que não foi provado. A gestão administrativa, financeira e contratual permanecia centralizada na sede, em Belém, de onde, inclusive, eram emitidas as notas fiscais.

Desta feita, a decisão monocrática objurgada aplicou com precisão o direito à espécie, realizando o necessário
distinguishing
: onde havia prova de unidade autônoma (Ananindeua e Santarém), afastou a competência de Belém; onde não havia tal prova, prevaleceu a regra geral da tributação na sede do prestador
.

Desta feita, tendo a agravante apresentado em suas razões tão somente a reiteração de teses já analisadas e devidamente rechaçadas, inexiste qualquer elemento novo capaz de infirmas os fundamentos da decisão vergastada, que deverá ser mantida incólume.

Por fim, considerando a nulidade da cobrança do imposto sobre os serviços prestados em Ananindeua e Santarém pelo Município apelado, devem ser revistos os débitos constantes dos Autos de Infração objetos da presente demanda, pelo que, deve o ente municipal se abster de realizar o protesto e/ou eventual inscrição da apelante em cadastro de inadimplentes antes de realizada a adequação do valor efetivamente devido.

Ante ao exposto,
NÃO

CONHEÇO
do Agravo Interno interposto pelo Município de Belém e
CONHEÇO, PORÉM,

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno da SCE Médicos Ltda, mantendo incólume os termos da decisão monocrática Id n. 23198781.

Determino, ainda, que o Município de Belém se abstenha de realizar o protesto e/ou eventual inscrição da apelante em cadastro de inadimplentes antes de realizada a adequação do valor do débito, com a exclusão das operações realizadas nos Município de Ananindeua e Santarém.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/09/2025